Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual da condenação a título de honorários ocorrerá quando liquidado o julgado, de maneira que é válida a fixação dos honorários advocatícios do processo de conhecimento na liquidação individual da sentença coletiva condenatória.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF.
3. A apresentação de cálculo que apontou a taxa referencial mensal (TR) como índice de correção fez operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de aquiescer com a aplicação do referido índice. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável ao índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente.
4. A escolha legitimamente feita pelo exequente no tocante ao indexador a ser considerado na correção monetária, oportunamente não refutado pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada pelo exequente, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender superar a preclusão para correção de suposto equívoco por ele mesmo causado. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.